Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726113-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEMOS CONSTRUCOES TRANSPORTES AREIA E CASCALHO LTDA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Noticio às partes que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Reautue-se para a classe principal. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2021 15:51:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator